Tribunal: TJMT
Processo: 1034965-46.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034965-46.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 140.438.151-15 (EMBARGANTE), AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 33.448.150/0001-11 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REEJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria Marly Guimarães de Souza contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante. Sustenta-se a existência de omissão, contradição e erro material no julgamento quanto à ausência de prova técnica da dinâmica do acidente, valoração da ausência da embargante em audiência de instrução e caracterização da responsabilidade civil. Requer-se o acolhimento dos embargos para julgar improcedente a ação principal ou, subsidiariamente, acolher reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso quanto à ausência de provas técnicas e à divergência jurisprudencial; (ii) estabelecer se há contradição na valoração da ausência da embargante na audiência de instrução; (iii) determinar se o julgado incorre em erro quanto à caracterização da responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de prova técnica, ao reconhecer a natureza unilateral do boletim de ocorrência, mas valorá-lo em conjunto com demais circunstâncias dos autos, considerando-o suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente. Não há omissão, mas mera discordância interpretativa, insuscetível de correção por embargos de declaração.

A ausência da embargante na audiência de instrução não é tomada como presunção de culpa, mas como comportamento processual que reforça a convicção já formada com base nos demais elementos probatórios. O acórdão valorou legitimamente a conduta processual da parte com base no princípio do livre convencimento motivado e da cooperação processual, sem incorrer em contradição.

A caracterização da responsabilidade civil foi devidamente examinada pelo colegiado, com análise dos três elementos configuradores (conduta, dano e nexo de causalidade), à luz do conjunto probatório. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura erro material e não enseja a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova técnica sobre a dinâmica do acidente não impede a responsabilização civil quando o conjunto probatório, analisado em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, for suficiente para formar juízo de certeza.

O comportamento processual da parte, como a ausência injustificada à audiência de instrução por ela requerida, pode ser legitimamente valorado pelo julgador sem que isso implique inversão do ônus da prova.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à expressão de inconformismo com a valoração da prova realizada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

ED 1034965-46.2021.8.11.0041

MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA X AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA MARLY GUIMARAES DE SOUZA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante (Id. 288449869).

Em síntese, a embargante alega que o acórdão é omisso ao não enfrentar a alegação de que não há qualquer elemento técnico ou testemunhal que comprove a dinâmica do acidente, tendo a condenação se baseado exclusivamente em boletim de ocorrência lavrado unilateralmente dois dias após o fato, pelo próprio condutor do veículo segurado, em violação à jurisprudência consolidada do STJ.

Aponta contradição no acórdão ao atribuir valor probatório à ausência da apelante na audiência de instrução, como se isso implicasse presunção de culpa, o que contraria o art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

Sustenta ainda que o julgado contém equívoco quanto à caracterização da responsabilidade civil, pois parte da premissa de que os elementos do dever de indenizar foram devidamente comprovados quando, na verdade, a conduta supostamente ilícita é deduzida apenas de narrativas unilaterais, sem prova direta ou pericial, o nexo de causalidade não é comprovado com qualquer laudo técnico, e o dano, embora pago pela seguradora, foi supostamente indenizado a pessoa jurídica distinta da segurada indicada.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e julgar improcedente a ação principal ou, subsidiariamente, acolher o pedido reconvencional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A parte embargante aponta três vícios no julgado: (i) omissão quanto à ausência de provas técnicas e divergência jurisprudencial; (ii) contradição quanto à ausência da apelante na audiência; e (iii) equívoco quanto à caracterização da responsabilidade civil.

No que se refere ao primeiro vício apontado – omissão quanto à ausência de provas técnicas e divergência jurisprudencial –, entendo que não assiste razão à embargante.

Os embargos declaratórios não são a via adequada para rediscussão da matéria já devidamente apreciada pelo julgado e, conforme se depreende da leitura do acórdão embargado, a questão probatória foi amplamente enfrentada, tendo o colegiado concluído pela suficiência do conjunto probatório para a configuração da responsabilidade civil da embargante.

Foi expressamente reconhecida a natureza unilateral do boletim de ocorrência, mas consignou-se que esse documento, aliado às demais circunstâncias fáticas dos autos, constituía elemento probatório suficiente para a comprovação da dinâmica do acidente. Transcreve-se trecho do voto:

"Outrossim, o boletim de ocorrência lavrado pela autoridade policial, ao retratar os fatos narrados pela segurada, indica que o acidente se deu em razão da conduta imprudente da ré ao avançar um cruzamento quando o sinal semafórico lhe era desfavorável (Id. 199195794).

Esse último elemento probatório, conquanto unilateral em sua origem, merece ser valorado em conjunto com as demais circunstâncias fáticas delineadas nos autos. A uma, porque traduz um documento público com presunção de legitimidade, elaborado sob a percepção direta da autoridade responsável por sua lavratura e a duas, porque os fatos relatados se coadunam com o comportamento esperado dos condutores ante as normas básicas de circulação, estando em harmonia com o conhecimento comum sobre a dinâmica do trânsito em interseções reguladas por sinalização semafórica."

Como se vê, não houve omissão quanto à natureza e ao valor probatório do boletim de ocorrência, porque o acórdão reconheceu a origem unilateral do documento, mas valorou-o em conjunto com as demais circunstâncias do caso e o fato de o julgado não adotar o entendimento pretendido pela embargante não configura omissão, mas simples discordância quanto à interpretação e valoração das provas, o que não autoriza a interposição de embargos de declaração.

No que tange ao segundo ponto questionado nos embargos – contradição quanto à ausência da apelante na audiência –, também não vislumbro a existência do vício apontado.

O acórdão embargado não estabeleceu presunção de culpa pelo simples fato de a embargante não ter comparecido à audiência de instrução, o que o julgado afirmou foi que esse comportamento processual reforçou a convicção já formada com base nos demais elementos dos autos. Confira-se:

"Não se pode olvidar, ainda, que a apelante teve a oportunidade de ilidir o acervo probatório contrário por meio da produção de prova oral requerida por ela mesma, mas deixou de comparecer injustificadamente à audiência de instrução designada para tanto (Id. 282034378). Esse comportamento negligente reforça a convicção acerca de sua responsabilidade pelos fatos."

Como se vê, não há contradição, já que a ausência da embargante na audiência de instrução não foi o único elemento considerado para a sua responsabilização, mas um fator adicional que corroborou o convencimento já formado com base nos demais elementos probatórios. Não se trata de inversão do ônus da prova, mas de legítima valoração da conduta processual da parte, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

O comportamento contraditório da parte que primeiro alega cerceamento de defesa para posteriormente não comparecer à audiência designada a seu pedido constitui elemento legítimo de valoração pelo julgador, sem que isso implique presunção de culpa ou inversão indevida do ônus da prova e se trata, na verdade, de aplicação do princípio da cooperação processual, que impõe às partes o dever de contribuir para o regular desenvolvimento do processo e a adequada prestação jurisdicional.

No que concerne ao terceiro ponto impugnado – equívoco quanto à caracterização da responsabilidade civil –, também não verifico a existência de vício no acórdão embargado.

O julgado analisou detidamente os elementos caracterizadores da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal), concluindo pela sua presença no caso concreto.

Ficou reconhecida a materialidade do dano com base na apólice de seguro firmada entre a autora e sua segurada, bem como no comprovante de pagamento da indenização securitária, já a conduta antijurídica foi identificada a partir do boletim de ocorrência, interpretado à luz das regras de trânsito e do funcionamento dos sistemas de sinalização viária e o nexo causal, por sua vez, decorreu da própria dinâmica do acidente, em que o veículo da embargante teria avançado o cruzamento com o sinal desfavorável, causando danos ao veículo da segurada da parte autora.

A discordância da embargante quanto às conclusões do acórdão não configura equívoco na caracterização da responsabilidade civil, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo julgado, nem à obtenção de novo julgamento do recurso sob perspectiva mais favorável à parte embargante.

Assim, não havendo vícios a serem sanados no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos de declaração opostos pela embargante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025